Tribunal: TJSP
Processo: 2135811-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Hipótese em análise que não se enquadra no artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial. Agravados que buscam compelir a Agravante ao cumprimento de obrigação de fazer a que foi condenada e que não foi convertida em perdas e danos. Não submissão do caso ao discutido no Tema 1051 (REsp no 1.843.332/RS). Decisão agravada mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Hipótese em análise que não se enquadra no artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial. Agravados que buscam compelir a Agravante ao cumprimento de obrigação de fazer a que foi condenada e que não foi convertida em perdas e danos. Não submissão do caso ao discutido no Tema 1051 (REsp no 1.843.332/RS). Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000498462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2135811-97.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
ECOLIFE INDEPENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., são
agravados ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS e GABRIELA VALENCIO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2135811-97.2020.8.26.0000
Voto no 25.536
Agravo de Instrumento No 2135811-97.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Ecolife Independência Empreendimentos Imobiliários S.a.
Agravados: André Gustavo Vieira Dos Santos e Gabriela Valencio de Souza
Voto no 25.536
Juiz originário: Rodrigo Galvão Medina
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Obrigação de fazer. Hipótese em análise que não se enquadra
no artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial. Agravados que
buscam compelir a Agravante ao cumprimento de obrigação
de fazer a que foi condenada e que não foi convertida em
perdas e danos. Não submissão do caso ao discutido no Tema
1051 (REsp no 1.843.332/RS). Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de pág. 222 do incidente de cumprimento de sentença, processo no 0010707-
91.2018.8.26.0100 (pág. 267 deste processo), em que o Juiz assim decidiu: “Fls.
213/221: considerando que a decisão de fls. 191, dos autos, confirmada em segunda
instância, cuide a executada, sem mais delongas, de cumprir a obrigação de fazer em
cinco dias, sob pena de multa, conforme lá consignado. Int.”
Alega o Agravante, em síntese, que conforme se afere do
processo, o Juízo a quo entendeu por indeferir a suspensão do cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2135811-97.2020.8.26.0000
Voto no 25.536
requerida pela Agravante nos termos do Tema 1051 do STJ. Conforme cópia integral do
cumprimento de sentença, esta Agravante requereu por diversas vezes a extinção do
processo pela novação da dívida, tendo em vista que o fato gerador foi constituído antes
do pedido de recuperação judicial. A matéria trazida a lume a este Colegiado é passível
de conhecimento ex officio, portanto não demanda dilação probatória. Neste sentido,
importante frisar que a questão não foi analisada pelo Juízo singular, de modo que não
resta alternativa para a Agravante senão a análise por este Tribunal. Em que pese a
ausência de análise da submissão do valor executado ao plano de recuperação judicial,
requereu o sobrestamento do processo, tendo em vista que o Agravado alegou que o seu
crédito foi constituído após a aprovação do plano, o que mais uma vez sequer foi
apreciado a fundo pelo Juízo singular, em tamanha desídia ao quanto já exaustivamente
requerido pela Agravante. Quanto à alegação da parte Agravada, de que seu crédito foi
constituído após a aprovação do plano e que não se sujeitaria ao instituto da novação e
extinção da dívida, é certo que, diante da grande discussão e multiplicidade de recursos
a respeito da matéria, o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a
necessidade de submeter ao E. STJ a análise de alguns recursos especiais
representativos da controvérsia, que os recebeu nos termos do art. 1036 do CPC, com a
determinação da suspensão do processamento dos recursos interpostos, em idêntica
matéria. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao prelecionar que estão sujeitos
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos. Patente a reforma da decisão agravada, com a consequente declaração de
submissão do crédito aos processo da recuperação judicial, pois incontroverso que o
crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da Executada, de
modo que o crédito buscado na presente demanda deverá ser habilitado na recuperação
judicial, bem como devolvido o montante já levantado pelo Agravado. Ainda,
alternativamente, requer o deferimento da suspensão do processo, com base no Tema
1051 do STJ. Postula a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e com preparo (págs. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2135811-97.2020.8.26.0000
Voto no 25.536
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Em análise do processo, verifica-se que o incidente de
cumprimento de sentença tem por objetivo compelir a Agravante ao cumprimento de
obrigação de fazer a que foi condenada no processo no 1039226-98.2014.8.26.0100 e
que consiste “na averbação das vagas de garagem “p5” e “p6”, localizadas no 2o
subsolo do Condomínio Ecolife Independência, na matrícula no 207.432, lavrada no 6o
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, referente a unidade 23B de propriedade
dos exequentes”.
À evidência, a hipótese aqui em análise não se enquadra
no artigo 49 da Lei no 11.101/2005 que enuncia: “estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Não buscam os Agravados a cobrança de qualquer crédito,
mas o cumprimento de obrigação de fazer que não foi convertida em perdas e danos.
Desse modo, a discussão acerca de se encontrar a Agravante em recuperação judicial
não tem o condão de obstar o andamento do incidente de cumprimento de sentença, por
não se enquadrar no artigo legal retro referido. Acrescente-se que pretende a Agravante
introduzir questão nova, com a finalidade de rediscutir título judicial já transitado em
julgado e já por ela cumprido em parte, o que não pode ser aqui admitido.
Tampouco se pode falar em suspensão do andamento da
execução, em razão do Tema 1051 (REsp no 1.843.332/RS), uma vez que a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2135811-97.2020.8.26.0000
Voto no 25.536
tratada no recurso especial não pertine ao quanto discutido neste incidente de
cumprimeto de sentença.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator